Tribunal: TJMT
Processo: 0041420-25.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
AGRINVEST BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 78074/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
AGRINVEST BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que acolheu os pedidos do autor, reconhecendo a nulidade dos TADs n. 973557-0 e 973663-3, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em grau recursal, afirma o recorrente que a motivação do ato administrativo é lastreada única e exclusivamente no fato de que não apresentou Certidão Negativa de Débitos em anexo as notas fiscais, no momento da fiscalização ocorrida no posto fazendário, em desconformidade com o art. 9º-A, §3º, inciso II, do RICMS, ocorrendo o descumprimento de obrigação acessória, sendo devida a cobrança de imposto e penalidade pecuniária.
Sustenta que não há nenhuma ilegalidade na lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo tributário, tanto que foi devidamente notificada e apresentou impugnação/pedido de revisão, que restou indeferido.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença monocrática, julgando totalmente improcedente o pedido autoral.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 121/124.
Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Vivaldino Ferreira de Oliveira, foi informado a desnecessária intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC (Fl. 132).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que acolheu os pedidos do autor, reconhecendo a nulidade dos TADs n. 973557-0 e 973663-3, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
No presente caso, verifica-se que restou assegurado ao autor o direito de acesso ao processo administrativo e, tendo apresentado impugnação ao processo, por óbvio é que lhe foi garantido promover o contraditório e a ampla defesa. Neste norte, não vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo.
Outrossim, mostra-se incontroverso que na data de 26.05.2012, em duas oportunidades, às 12:42:24 horas e 18:45:22, no posto fiscal Frederico Campus foram lavrados dois TADs, sob n. 973557-0 e 973663-3 pela ocorrência, em síntese, de não apresentação da Certidão Negativa de Débito Eletrônica (fls. 14/17).
Pelo juízo monocrático, em síntese, foi destacado na sentença que:
“[...] houve a expedição pelo próprio agente fazendário de Certidão Negativa de Débitos no momento da fiscalização efetuada, onde se verificou a inexistência de irregularidade apta a importar falta de pagamento total ou parcial do imposto. Informações estas que, foram devidamente suscitadas pelo Requerente mediante processo administrativo tributário competente.
Assim, o ato administrativo se mostra maculado de vício, pois em descompasso a mais acertada legislação vigente”.

Contudo, razão assiste a parte recorrente quando alega que a obrigação acessória restou devidamente descumprida pela parte autora.
Como já decidido em outras oportunidades, aproveito o ensejo para sua transcrição:
“TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – REQUISITOS DA LIMINAR – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação.
Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo. (N.U 0003354-82.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – REQUISITOS DA LIMINAR – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação.
Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo. (N.U 0003354-82.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).”

De acordo com a Lei Estadual nº. 7098/98, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, o qual deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:
“Art. 17 São obrigações do contribuinte:
[...]
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
“Art. 35 [...]
§1º- A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.
Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00).
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.
“Art. 35-B – Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:
[...]
VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária; ”
Assim, considerando que a parte autora deixou de apresentar a Certidão Negativa de Débitos perante o Posto Fiscal, há que se considerar plenamente correta a lavratura dos TADs, não havendo se falar em vício que maculem sua exigibilidade.
Ademais, trata-se de documento de fácil e rápido acesso, inclusive, podendo ser obtido eletronicamente através do site da Secretaria de Fazenda deste Estado.
Como se sabe, as obrigações acessórias são, na verdade, um dever administrativo cuja finalidade é gerenciar o cumprimento da obrigação tributária que o tributo exige, fornecendo aos órgãos fiscalizadores informações que confirmem o pagamento das obrigações principais. Elas são necessárias para apurar, fiscalizar e arrecadar tributos. Mesmo que uma empresa esteja dispensada da obrigação principal, ela nunca estará livre de cumprir a obrigação acessória.
No mesmo sentido, é o entendimento firmado no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, assim como a jurisprudência desta e. Câmara:
“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

E M E N T A: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO DA ORDEM – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei Estadual nº. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT preconizam que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado. A ausência de documentação fiscal idônea a demonstrar a legitimidade da operação, configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do recurso é medida que se impõe. (N.U 1014890-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)”. (destaquei)
Com essas considerações, dou provimento ao recurso manejado, cassando a sentença proferida em primeiro e, por conseguinte, afastando a nulidade declarada nos TADs sob n. 973557-0 e 973663-3.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR